Tribunal: TJMT
Processo: 1001425-23.2023.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001425-23.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES CASUPA - CPF: 835.268.541-49 (RECORRENTE), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), TATIELI SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.521-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho o Voto do Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o relator. Todavia o faço com a ressalva de posicionamento no sentido de que em alguns casos a contratação de cartão de crédito com margem consignável existe abusividade clara na relação consumerista. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – DECLARAÇÃO DE NULIDADE – DANO MORAL – DANO MATERIAL – AFASTADOS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Roberto Rodrigues Casupa em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrido, ao argumento de que houve nulidade na contratação, pretendendo assim que seja decretada a nulidade e, via de consequência, condenada a parte recorrida ao pagamento da danos materiais consistente na restituição dobrada do valor efetivamente pago e a condenação por danos morais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrente deu ingresso à presente demanda sob o argumento de que jamais recebeu cartão de crédito que teria sido contratado, vindo a experimentar cobranças decorrentes do citado cartão. Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada à parte recorrida o ônus da prova, o que restou suficientemente por ela atendido.

5.

A parte recorrida trouxe aos autos o instrumento do contrato (Id. no 178276250) em que as partes se vinculam juridicamente, não havendo que se falar de falha ou omissão da parte recorrida, porquanto o instrumento do contrato consta com assinatura da parte recorrente, assinatura essa que, inclusive não restou por ela impugnada.

6.

O contrato carreado aos autos não permite dúvidas acerca da constituição da relação jurídica que embasa a cobrança, sendo consequência lógica do citado instrumento.

7.

Ademais, a parte recorrida trouxe ainda aos autos a comprovação de crédito lançado em conta bancária de titularidade da parte recorrente (Id. no 178276254); documento de identificação pessoal do recorrente e documento comprobatório de residência (Id. no 178276250).

8.

Nesse passo, não vislumbra a presença de elementos de prova capazes de emprestar conclusão diversa daquela alcançada no ato sentencial recorrido, porquanto o conjunto probatório amealhado aos autos é indene de dúvida acerca do resultado alcançado no julgamento proferido pelo juízo singular.

9.

Assim, tendo a parte recorrida se desvencilhado do ônus da prova que a ela se dirigia, comprovando tanto a relação jurídica, quanto o débito, não se pode esperar resultado diverso da improcedência dos pedidos dirigidos na exordial.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

11.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023